Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JACIARA CASTRO BEZERRA, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial e fixou honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o, do CPC, não obstante a nova regra insculpida no § 8o-A, daquele dispositivo. A Douta Procuradoria de Justiça requereu a intimação da recorrente para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 54929172). Intimada, a apelante defendeu o cumprimento do prazo, ao argumento de que teria direito ao prazo em dobro, em razão do litisconsórcio formado (ID 56705453). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço a apelação porque intempestiva. Senão vejamos. Conforme certidão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 26/09/2023, terça-feira (ID 54826931). Considera-se publicada no dia 27/09/2023, quarta-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 28/09/2023, quinta-feira, encerrar-se-ia em 20/10/2023, sexta-feira, descontando-se os feriados dos dias 12 e 13 de outubro. O recurso foi interposto no dia 13/11/2023 (ID 54826944). Em sua defesa, o apelante alegou que o prazo para recorrer deve ser contado em dobro, diante do litisconsórcio. Entretanto, observa-se que não há que se falar em litisconsórcio ativo, ao passo que a autora é o único sujeito no polo ativo da ação. Ademais, ainda que se tratasse de hipótese de litisconsórcio ativo com diferentes procuradores, o prazo em dobro para as suas manifestações não se aplica ao processo eletrônico, por força do art. 229, § 2o, do CPC. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA HOSPITALAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA RECORRIDA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. ART. 229 §3o DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de ausência de impugnação à sentença recorrida não subsiste se são apresentadas razões recursais legítimas, inclusive contestando matéria de ordem pública. 2. O art. 229, §3o é claro ao determinar que o prazo em dobro para litisconsortes não se aplica no processo eletrônico. Assim, a contagem do prazo para contestar a inicial deve ser feita de forma simples. 3. A prescrição não deve ser reconhecida se a inicial for protocolada dentro do prazo estabelecido no art. 206 do CPC e, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a citação não se perfectibilizar no prazo de dez dias concedido pelo art. 240 do CPC, conforme os ditames do enunciado da súmula 106 do STJ. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida. (Acórdão 1719254, 07308419320228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em se tratando de litisconsórcio, o prazo em dobro para recorrer seria favorável aos litisconsortes, não se estendendo à parte contrária: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTEMPESTIVIDADE. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. PRAZO EM DOBRO. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) 3. No caso de litisconsórcio com procuradores diferentes, a contagem em dobro opera em favor dos litisconsortes, e não da parte contrária. In casu, as litisconsortes careciam de interesse recursal, uma vez que a sentença foi de improcedência total dos pedidos deduzidos na petição inicial. Portanto, inaplicável o prazo em dobro para a parte autora. (...) 6. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1183139, 00279659520118070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PJE. CIÊNCIA POSTERIOR. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Considera-se publicada uma decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário de justiça eletrônico, quando se dá início à contagem do prazo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. 2. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo estabelecido processualmente. 3. É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Julgo prejudicado o recurso adesivo. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601